Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabe a apreciação dos documentos juntados em fase recursal quando não forem novos e comprovados os motivos que impossibilitaram a sua juntada prévia (artigo 435 do CPC).
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado final.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.